Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-57.2017.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Embargos de declaração – previdência privada – ação de consignação em pagamento – controvérsia acerca de importe alusivo ao saldo de reserva a que tem direito o segurado em razão da extinção do plano – resultado, na origem, de improcedência – insurgência da requerente marcada por resultado de improvimento – omissão – inexistência – questão apreciada pela turma – pretendida rediscussão da

Ementa:
Embargos de declaração – previdência privada – ação de consignação em pagamento – controvérsia acerca de importe alusivo ao saldo de reserva a que tem direito o segurado em razão da extinção do plano – resultado, na origem, de improcedência – insurgência da requerente marcada por resultado de improvimento – omissão – inexistência – questão apreciada pela turma – pretendida rediscussão da matéria – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – prequestionamento – via inadequada – declaratórios rejeitados.